Tribunal: TJMT
Processo: 0000213-57.2020.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000213-57.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Assédio Sexual, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDEMIR ALVES DE MOURA - CPF: 070.804.914-10 (APELANTE), DANYELLE MILENE ARAUJO - CPF: 042.592.931-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000213-57.2020.8.11.0055

APELANTE: ALDEMIR ALVES DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000213-57.2020.8.11.0055

APELANTE: ALDEMIR ALVES DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Aldemir Alves de Moura
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A,
caput
, do CP), substituindo-a por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da Execução Penal.

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000213-57.2020.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, Aldemir Alves de Moura, a prática
do crime de importunação sexual
, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“
[...] Consta da investigação criminal que no dia 3 de janeiro de 2020, por volta das 19h, no interior de um ônibus que transitava pela rodovia, neste município e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Aldemir Alves de Moura, com consciência e vontade, praticou contra a vítima Danyelie Milene Araújo, sem a anuência dela, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Segundo restou apurado, no dia e hora do fato, a vítima Danyelie viajava em um ônibus, retornando para esta cidade de Tangará da Serra/MT, veículo no qual também estava o Aldemir, que se sentou ao lado da ofendida.

Ocorre que, já chegando nesta urbe, aproveitando-se da distração da ofendida, o denunciado por duas vezes apalpou a perna da vítima, por cima das roupas, tocando-a de forma não autorizada, caracterizando a importunação sexual.

Em seguida, ainda no interior do veículo, a vítima solicitou ajuda ao motorista, bem como acionou a polícia, sendo registrado boletim de ocorrência. [...]”
(id. 214705844).

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima, Danyelie Milene Araújo, como o autor do crime de importunação sexual. Os fatos foram por ela narrados na delegacia:

“Que hoje embarcou em um ônibus da empresa VIAÇÃO JUINA na cidade de Brasnorte/MT, com destino à Tangará de Serra. Que ao embarcar constatou que o suspeito, que já vinha de outro destino, estava sentado em sua poltrona, ou seja, a de número 23 (janela). Sendo assim, pediu para que ele desocupasse o lugar, sendo prontamente atendida. No entanto, ele continuou sentado ao seu lado a viagem inteira. Que nas proximidades da Serra de Campo Novo do Parecis/MT, o suspeito que estava com o braço apoiado sobre o console que divide as duas poltronas e aparentemente fingia que estava dormindo, escorregou o braço ao lado da perna da declarante, que por sua vez, achou estranho, mas como pensou que realmente ele poderia estar dormindo, não quis incomodá-lo e simplesmente se afastou um pouco mais para o lado da janela. Que ele continuou na mesma posição, até que logo em seguida ele olhou para a declarante e apertou sua perna esquerda, que por sua vez falou: ‘da licença moço, tira a mão’. Que rapidamente ele tirou a mão, se arrumou na poltrona e continuou a viagem meio afastado. Que ao perceber que estavam se aproximando desta cidade, a declarante resolveu levantar da poltrona que estava e reportou o que tinha acontecido ao motorista do ônibus, que a orientou a acionar a Polícia Militar, e assim que chegaram na rodoviária os policiais já estavam a sua espera. Aos quais então, apontou o suspeito que tinha desembarcado naquele terminal, mas não sabe se era destino dele. Que apesar de ele ter apertado sua perna, não falou nada durante o ato. Que diante dos fatos, a declarante manifestou o desejo de representar criminalmente contra o suspeito pelos crimes que lhe são condicionados”
(p. 15-16 – id. 214705841)
.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos relatados em sede administrativa. Confira-se:

“Que estava retornando de Brasnorte para Tangará da Serra. Quando entrou no ônibus o acusado estava em seu acento localizado ao lado da janela. Que pediu para ele se retirar, aí ele se retirou e se sentou no acento ao lado de sua poltrona. Que próximo a Tangará, não sabe se o acusado fingia, mas tombou o braço para seu lado. Que nesse primeiro momento pensou: ‘poxa, a pessoa deve tá muito cansada, dormindo’, então só se afastou, chegando mais próxima da janela. Que passados alguns minutos o acusado colocou a mão em sua virilha. Que não teve reação na hora, ficou assustada e mandou mensagem para o marido para saber como agir, tendo ele orientado falar com o motorista do ônibus, o que foi feito. Que o motorista orientou que ela ligasse para polícia. Que quando chegou na rodoviária a viatura já estava aguardando. Que confirma que o acusado colocou a mão na parte interna de sua coxa. Que estava de calça e moletom. Que não chegou a encostar em sua vagina, e foi por cima da roupa. Que com o susto deu um pulo, e o acusado voltou a fingir que estava dormindo. Que tem certeza de que esse segundo movimento do acusado foi intencional. Que o acusado não falou nada, mas que quando foi abordado pela polícia o acusado disse: ‘desculpa moça’. Que se sentiu importunada sexualmente com a conduta do acusado”
(Danyelie Milene Araújo – áudio id. 214705874).

Malgrado os fundamentos ventilados pela defesa, após minuciosa análise do conjunto probatório, concluo que não tem amparo a pretendida absolvição do réu com relação ao crime de importunação sexual, haja vista a firmeza dos depoimentos da vítima, notadamente o judicial,
prestado após mais de três anos do ocorrido.

As declarações da ofendida apresentam coerência na descrição do fato delituoso, o que basta para conferir-lhe credibilidade, como também afastar a tese defensiva de fragilidade do depoimento dela.

A narrativa da vítima foi corroborada em juízo pelo depoimento do policial militar, Marcelo Francisco de Oliveira – ratificando o prestado em sede inquisitorial –, o qual sustentou que
“a guarnição foi solicitada pela vítima via 190. A vítima relatou que um rapaz, que estava na poltrona ao lado no ônibus que se deslocava sentido Tangará da Serra,
teria apertado a perna dela sem o consentimento
. A guarnição se deslocou até o terminal rodoviário e no local, em contato com a vítima,
ela confirmou os fatos e apontou o acusado
, então a guarnição fez a condução do acusado. Ao ser abordado o acusado falou que foi sem querer e pediu desculpas, não chegou a negar os fatos”
(áudio id. 214705874).

A propósito, consoante bem salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“inexiste nos autos nenhum elemento indicando que a ofendida teria interesse prejudicar o apelante, inventando tão grave conduta, veja que sequer se conheciam e não houve nenhum outro incidente no trajeto que fizeram juntos.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como a importunação sexual, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Neste Tribunal o entendimento está consolidado no Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis:

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.

Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] De mais a mais, [a] palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa (AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019). [...]
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

[...] "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n.1301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021).

Destarte,
ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelo depoimento do policial militar, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de importunação sexual.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

[...] Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborados pelos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

[...]
(TJ/MT, N.U 0002523-11.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

[...] Deve ser afastada a tese defensiva visando à absolvição do apelante ao argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a consumação da prática criminosa descrita na peça acusatória ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios. [...]
(TJ/MT, N.U 0003265-87.2017.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024